Tribunal: TJMT
Processo: 1017428-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017428-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVADO: LILIANE SCHUH
VISTO
1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE em face de LILIANE SCHUH , contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do citado município, nos autos do Mandado de Segurança no 1000993-78.2020.8.11.0087, que deferiu o pedido liminar, determinando que o recorrente proceda, a redução da carga horária da impetrante em 50% (cinquenta por cento), nos seguintes termos:
“(...) Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, pelo que se observa dos documentos trazidos com a inicial, a impetrante é servidora pública municipal concursada, ocupante do cargo de Enfermeira e genitora da menor Maria Eduarda Schuh Rocha, que apresentou toxoplasmose congênita durante a gestação e, após o nascimento, alteração de comportamento e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor; hipercinesia intensa; alteração do comportamento; impulsividade; distúrbio do sono; Transtorno do Processamento Sensorial; Transtorno do Espectro Autista em comorbidade com TDAH; Transtorno de Ansiedade; baixa visão por sequelas da toxoplasmose congênita; calcificações difusas em todo o encéfalo; lesões hiperintensas em T2 na substância branca, periventricular, no limite da substancia branco-cinzenta e na região accipital e frontal; sinais de depósito de cálcio; dentre outros problemas de saúde (IDs 35768506, 35768507 e 35768508).
Assim, o último atestado médico, juntado aos autos sob ID 35768508, atesta que a criança encontra-se em tratamento medicamentoso há vários anos, tendo passado por cirurgia, e, atualmente, necessita de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, demandando cuidados especiais pela genitora, que inclusive esteve afastada do trabalho por 60 (sessenta) dias com essa finalidade.
Desse modo, evidente que a infante necessita de tratamentos e acompanhamentos médicos constantes, de modo que a carga horária desempenhada pela impetrante torna dificultoso a dispensa de todos os cuidados necessários à filha.
Tem-se, portanto, que, em que pese inexistir na legislação municipal dispondo sobre o assunto, essa lacuna poderá ser suprida pelos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que asseguram às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que asseguram a eles todas as oportunidades e facilidades, a fim de facultar-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
(...)
Vê-se, assim, que, diante dos princípios constitucionais, o pedido da impetrante se enquadra especificamente no direito de sua filha receber um tratamento diferenciado como a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, sendo dever da família, da comunidade, a sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à educação do filho.
Logo, pode-se afirmar, numa análise preliminar, que a postura da autoridade coatora ao deixar de analisar o pleito, vez que ausente decisão definitiva acerca da solicitação, feriu, de certa forma, direito líquido e certo da impetrante. Daí a plausibilidade do direito invocado.
Ainda, resta evidente o perigo na demora, vez que, demandando a criança acompanhamento e cuidados especiais diários, a morosidade da prestação poderá acarretar prejuízos ao seu desenvolvimento e quadro clínico.
Em face do exposto, defiro a liminar requestada.(...) (id.35915779 do MS n.o 1000993-78.2020.8.11.0087)
Inconformado sustenta o recorrente que a decisão é equivocada pois justifica “a ausência de decisão administrativa quanto ao pleito da agravada, e optou por “preencher essa lacuna” substituindo a análise administrativa do pleito pela judicial, o que, com toda a vênia, não se acredita ser a solução mais adequada ao caso em análise.”
Admite estar em mora na análise do requerimento administrativo, contudo entende que ao Poder Judiciário é cabível tão somente compelir a administração quanto à análise do pleito, mas nunca, em substituir a sua discricionariedade, sob pena de condenável desrespeito à separação de Poderes.
Argumenta, que ante a ausência de legislação municipal específica quanto redução pretendida pela agravada, deve ser aplicado as condições e requisitos dos §§1o e 2o do artigo 124-A do Estatuto dos Servidores Estaduais, qual seja, “a demonstração cabal de que a filha da agravada tenha sido submetida à avaliação médica pericial nos termos do regulamento indicado na legislação de regência, (...) averiguação por assistente social acerca da dependência socioeducativa da menor.”
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja revogada a liminar deferida.
É o relato necessário.
DECIDO.
2. O cerne da questão recursal é saber se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Da análise dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, diante da não demonstração dos prejuízos que a concessão do horário especial a parte agravada acarretaria ao desempenho de suas funções de enfermeiro municipal.
Frise-se que não há nos autos eletrônicos de base e nem neste recurso, documento que comprovaria o prejuízo no trabalho do agravado, haja vista que não extrai do conjunto comprobatório.
Em contrapartida, foram acostados, na ação de origem, documentos que comprovam a condição de saúde do filho da agravante, bem como que esta solicitou, além da redução de carga horária, licença de 60 (sessenta) dias para tratamento do menor, sendo dado resposta tão somente quanto a licença, enquanto o pedido de redução sequer foi analisado, como admitido pelo próprio ente municipal.
Insta consignar ainda que a demora injustificada na apresentação e decisão nos processos administrativos fere o direito de petição, também assegurado como cláusula pétrea no art. 5o, inciso XXXIV, alínea a da Carta Magna, onde assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo.
Consoante a alegação de ausência de legislação municipal específica quanto a redução pretendida pela agravada, e necessidade de aplicação das condições e requisitos dos §§1o e 2o do artigo 124-A do Estatuto dos Servidores Estaduais, deve ser melhor analisada em especial pelo juízo a quo, visto que tal dispositivo não foi analisado por ele. Ademais registra-se que o referido artigo foi declaro inconstitucional no julgamento da ADIN n.o 1011123-34.2019.8.11.0000, votada pelo Órgão Especial deste Tribunal, em sessão do dia 07/07/2020.
De outro modo, na ausência de legislação municipal, verifica-se que a decisão combatida respaldou o deferimento em outros dispositivos, vejamos:
“(...)essa lacuna poderá ser suprida pelos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que asseguram às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que asseguram a eles todas as oportunidades e facilidades, a fim de facultar-lhes o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.(...)”
Desse modo, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, uma vez que, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
4. Intime-se a parte agravada para contraminutar o agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do agravo.
5. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora